Tribunal: TJES
Processo: 5001875-37.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001875-37.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ADILENE MARINHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PREVISÃO EXPRESSA DE VIGÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DATA DIVERSA PARA INCIDÊNCIA DE EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lide versa sobre cobrança de diferenças remuneratórias, eis que a Lei Municipal nº 2132/2022 alterou a remuneração da autora, mas o município requerido não efetuou o pagamento relativo ao mês de dezembro/2022, aplicando o novo valor.
2. A sentença recorrida deu provimento aos pedidos autorais, razão pela qual a parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
4. A Lei nº 2132/2022 prevê expressamente em seu art. 94 que “Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as Leis Complementares Municipais referentes ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério e demais disposições em contrário”. A publicação da lei se deu em 09/12/2022 (id. 11072980). À míngua de qualquer condicionante para a sua aplicação, e levando-se em conta que não há previsão de que os efeitos financeiros iniciam-se em data diversa, a remuneração da autora deveria ser ajustada desde a publicação da lei, conforme decidido pelo juízo de origem.
5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas, por expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)